Tribunal: TJDFT
Processo: 0709631-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. EXAME DO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DO INTERESSE E UTILIDADE DO AGRAVO.
1) Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I a III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de a decisão judicial apresentar erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal.
2) Omissão, na acepção do dispositivo supracitado, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, enquanto a contradição ocorre quando o ato judicial apresenta pressuposições, proposições ou conclusões incombináveis entre si na fundamentação, no dispositivo, ementa ou no acórdão que prejudiquem mínima e logicamente as conclusões delineadas na decisão.
3) Colhe-se, como regra, da dinâmica processual a aplicação do critério da cognição para se definir a perda do objeto do agravo de instrumento em razão da superveniente prolação de sentença, ato judicial que absorveria por meio da cognição exauriente todas as matérias vertidas no referido recurso, decretando-se, por consequência, o esvaziamento de seu objeto.
4) Ocorre que a arquitetura processual demarcada para determinadas situações peculiares demanda cotejo aprofundado acerca das questões fáticas e processuais subjacentes ao recurso de agravo de instrumento, para definir-se sobre a persistência do interesse e utilidade no seu julgamento, mesmo com a prolação posterior de sentença. Precedentes STJ.
5) Há hipóteses excepcionais em que a superveniência de sentença não reverterá, necessariamente, no julgamento prejudicado do agravo de instrumento pela perda de objeto, visto que esta constatação dependerá do detido exame do conteúdo da decisão impugnada.
6) Embargos de declaração providos, sem alteração de resultado.